Tribunal: TJES
Processo: 5003418-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sobrestamento; Efeitos; Assistência Judiciária Gratuita; Recurso; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003418-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003418-61.2020.8.08.0000

AGVTE
:
SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA E OUTRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia à determinar-se a juridicidade da Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita as ora Recorrentes.

Em suas razões,
as
Agravantes sustentam que
tal benesse lhes fora deferida em outras ações, pois
encontram-se em recuperação judicial e a maioria de seu

capital social é constituído por bens, estando quase todos comprometidos com penhora ou garantidos junto a terceiros.

Alegam que o fato de
estarem
patrocinadas por advogado particular não obsta o seu acesso à justiça e a concessão da benesse, uma vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade requerida. Aduzem, por fim, que permanece caótica sua situação financeira, tanto que houve a prorrogação do prazo de suspensão das execuções e ações movidas em seu desfavor (stay period), visando não frustrar os objetivos da recuperação judicial.

Examinando com acuidade os documentos acostados aos autos, entendo deva ser mantida a decisão denegatória. Explico.

Conform
e
esclarecido na decisão objurgada, “
o
processamento da
recuperação

judicial
, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da
assistência

judiciária

gratuita

à pessoa jurídica.”
1

No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3.
Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

No caso posto em xeque, as Agravantes acostaram ao caderno processual simplificados balancetes patrimoniais referentes aos anos de 2018 a 2021; decerto que, em todos eles, o ativo e o passivo possuem os mesmos valores, e denotam alto porte empresarial das Agravantes, inclusive, em relação à SERGE, os valores são sempre em milhões.

Os referidos documentos ainda são resumidos, não detalhando a constituição das despesas e receitas, as quais são intituladas apenas como “créditos diversos”, “impostos a recuperar”, “obrigações sociais”, dentre outras.

Ademais, as Recorrentes não demonstraram a existência de eventuais restrições financeiras, nem qualquer outra situação que pudesse conduzi-las à hipossuficiência. Lado outro, as próprias Agravantes colacionaram contratos que firmaram com o poder público os quais, ainda que já concluídos, corroboram com o valor elevado do ativo circulante da contratada.

Sobre o tema, colaciono aresto desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CONTROLE PELO MAGISTRADO FATOS INCOMPATÍVEIS COM HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. O fato da empresa dos quais os agravantes são sócios ter requerido recuperação judicial não é suficiente a amparar a pretensão relativa à assistência judiciária. 3.
A intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que arcar com despesa extraordinária para litigar em juízo, sendo certo que pensar diferente disso é desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita. 4. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
5. Deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária aos recorrentes, tendo em vista haver sido constatado que a situação financeira daqueles vai de encontro à hipossuficiência alegada. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGR: 00091146720198080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Dito isso, a meu ver, as Recorrentes não demonstraram que não possuem
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu
funcionamento,
pelo que deve ser mantido o indeferimento.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1
(TJ-ES - AGT: 00266289720158080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003418-61.2020.8.08.0000

AGVTE
:
SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
E OUTRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA AJG. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - “O
processamento da
recuperação

judicial
, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da
assistência

judiciária

gratuita

à pessoa jurídica.”
(
TJ-ES - AGT: 00266289720158080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019)

II - A Recorrente não demonstrou a existência de eventuais restrições financeiras, nem qualquer outra situação que pudesse conduzi-la à hipossuficiência. Lado outro, a própria Agravante colacionou contratos que firmou com o poder público os quais, ainda que já concluídos, corroboram com o valor elevado do ativo circulante da contratada.

III – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.